Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a autoria do crime imputado ao réu, diante das contradições entre os depoimentos da vítima e da testemunha ocular, da ausência de apreensão da res furtiva em poder do acusado, e das irregularidades no reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição penal se impõe quando persistem dúvidas relevantes e não sanadas sobre a autoria do delito, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
4. O reconhecimento fotográfico realizado por testemunha que não viu o rosto do autor e apenas presumiu sua identidade com base em características genéricas compromete a confiabilidade da prova.
5. Contradições entre o depoimento da vítima — que afirmou ter presenciado e interpelado o autor — e o da testemunha presencial — que declarou que a vítima não estava no local no momento da subtração — revelam incongruências significativas que inviabilizam a formação de um juízo de certeza.
6. A ausência do objeto subtraído em poder do acusado, que foi abordado pouco tempo após os fatos, contribui para reforçar a dúvida quanto à autoria delitiva.
7. A palavra da vítima, embora relevante em delitos patrimoniais, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso.
8. A condenação penal exige prova robusta e harmônica, capaz de afastar dúvida razoável quanto à responsabilidade do réu, o que não se verificou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A dúvida razoável sobre a autoria do crime, decorrente de prova contraditória e reconhecimento precário, impõe a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O reconhecimento fotográfico não pode fundamentar condenação quando baseado em características genéricas e confirmação externa posterior. A condenação penal não pode se apoiar exclusivamente na palavra da vítima quando esta é isolada e contraditada por testemunha ocular.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão 1631777, 0713841-96.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022, DJe 08.11.2022. – TJDFT, Acórdão 1421338, 0713917-06.2019.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.05.2022, DJe 24.05.2022.